Tribunal: TJMT
Processo: 1045473-51.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045473-51.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (REPRESENTANTE), AMANDA APARECIDA DE ARAUJO - CPF: 041.212.671-09 (EMBARGADO), COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO SOBRE A FORMA DE REEMBOLSO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de rigor o desprovimento dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1045473-51.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

BRADESCO SAÚDE S.A.

EMBARGADO:

AMANDA APARECIDA DE ARAUJO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S.A. contra o acórdão de Id. 309326896 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais pela ora Embargada, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a Embargante custeie a cirurgia reparadora pós bariátrica
sub judice.

Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de omissão acerca da “
forma de cobertura dos procedimentos a seres realizados, seja por meio da rede credenciada ou por reembolso nos limites contratuais
”, visto que “
Caso o beneficiário opte pela escolha de profissional e hospital não credenciado, o “custeio” não pode ser indiscriminado
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício acima.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 314294852).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S.A. contra o acórdão de Id. 309326896 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais pela ora Embargada, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a Embargante custeie a cirurgia reparadora pós bariátrica
sub judice
.

Do acórdão se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, tal qual pontuado em sede de contrarrazões, “
O pedido inicial foi para que a autora pudesse operar dentro da rede credenciada, portanto, não há divergência quanto a este ponto
”.

Tanto é que a necessidade de reembolso nos limites contratuais em caso de realização do procedimento cirúrgico fora da rede credenciada sequer fora objeto do recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, inexistido qualquer omissão sobre matéria não questionada.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025